Tribunal: STF
Processo: ARE 788816
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. ISS. Atividade tributada. Fato gerador. Lista de serviços anexa à LC 116/2003. 4. Necessidade de reexame de fatos e provas e legislação infraconstitucional. 5. Incidência das súmulas 279 e 280. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.